Tribunal: TJDFT
Processo: 0748405-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748405-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CARVALHO CASTRO SOUZA AGRAVADO: DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SANDRA CARVALHO CASTRO SOUZA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília em sede de embargos de terceiros (autos n. 0737327-26.2024.8.07.0001) opostos pela ora agravante em desfavor de DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de embargo de terceiro no qual a parte autora afirmar ser titular de bem que foi objeto de hipoteca judicial em razão de decisão proferida no processo n. 0733610-45.2020.8.07.0001. A parte autora afirma a anotação indevida da hipoteca judiciária na matrícula do imóvel, razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência, na qual pretende que o juízo determine a baixa imediata da restrição existente na matrícula do imóvel. É o necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No presente caso, não há como admitir a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois constato que não foi determinado pelo juízo qualquer ato expropriatório relativo ao imóvel objeto da controvérsia. Destaco que a hipoteca judiciária prevista no art. 495 do CPC objetiva garantir o cumprimento da obrigação reconhecida por decisão judicial, com a anotação de existência da condenação na matrícula de bens imóveis, viabilizando apenas que terceiros tenham conhecimento da existência da demanda, não sendo apta, por si só, a possibilitar a perda da titularidade de eventual proprietário do bem, razão pela qual não constato na hipótese a existência de risco de dano atual e grave que ampare a medida de urgência postulada pela autora na inicial. Sobre o tema, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave,que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada na inicial. Cite-se, via publicação oficial, nos termos do artigo 679 do Código de Processo Civil, para contestar em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Caso não tenha advogado constituído no processo principal, expeça-se mandado de citação, nos termos do artigo 677, §3° do NCPC. Advirta a parte ré que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Traslade-se cópia desta decisão para o processo de n. 0733610-45.2020.8.07.0001, bem como anote-se no sistema a existência destes embargos.” (ID 210786896 na origem). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados: “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 210786896. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca dos motivos do indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial, afirmando que para o deferimento da tutela, além da probabilidade de direito, e necessária a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Promova a secretaria as diligência necessárias para citação do réu, nos termos estabelecidos no ato anterior. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora.” – ID 211562582 na origem. Nas razões recursais (ID 55079741), SANDRA CARVALHO CASTRO SOUZA, ora agravante, quanto à tempestividade alega que a decisão agravada só foi “publicada no DJE pela 3a Vara Cível, não tendo nenhuma publicação e abertura de prazo dentro do Sistema do PJE conforme determinação da Resolução de no 185/2013 que define o Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje, no seu art. 19, caput, que no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, ou seja, exclusivamente dentro do portal do Advogado no PJE”. No mérito, narra: “( ) foi casada sob o regime de regime de comunhão parcial de bens com Luciano Pedro de Souza Lunkes. Dessa união nasceram duas filhas, Fernanda de Castro Souza Lunkes, nascida em 16/01/2006 e Maria Eduarda de Castro Souza Lunkes, nascida em 16/01/2006. Mas se divorciaram judicialmente porque já não mais conviviam juntos e ao casamento já havia se dissolvido de fato a tempos, vindo a ser decretado pela 4a Vara de Família do Distrito Federal, nos autos do processo de no 0730143-53.2023.8.07.0001 o divórcio entre as partes, ficando o único imóvel em que a Agravante e suas filhas residem, sob sua propriedade. Assim, a Agravante e suas 2 (duas) filhas residem no único imóvel residencial situado à ( ), registrado sob a matrícula de no matrícula no ( ) do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal desde 10.11.2006. Na ação de divórcio, a Agravante anexou a certidão de ônus do seu único bem em maio de 2023, ou seja, em 31/05/2023, onde não constava qualquer protesto/ônus no imóvel: ( ). Quando foi atualizar a certidão para o formal de partilha direcionado ao juiz da 4a Vara de Família, em outubro de 2023, ou seja, em 04/10/2023, tomou conhecimento do protesto em seu imóvel realizado pelo Agravado Davi, feito por ele exclusivamente no cartório, e sem comunicação judicial em junho de 2024, ou seja, em 09/06/2023, vejamos: ( ).” Afirma que “somente na certido (sic) atualizada para o formal de partilha, é que a Autora tomou conhecimento que o Réu havia realizado o protesto na data de 09/06/2023 exclusivamente no cartório do seu imóvel”. Alega que “sem a comunicação a hipoteca pode não ser oponível a quem não tenha conhecimento dela. Sem isso, foi impossível o conhecimento de Sandra Carvalho Castro Souza do protesto ocorrido entre a sua primeira certidão de ônus do divórcio e a segunda retirada 4 meses mais tarde.” Sustenta que o não cumprimento pelo Agravado do § 3o do art. 495 do CPC violou art. 5o, inciso XXII, XXIII, LIV e LV todos da CF, requerendo, imediatamente, a concessão de liminar para “a retirada imediata da hipoteca realizada no imóvel de propriedade da Autora situado na SMLN Mi 7, conjunto 5, casa 18- B, Lago Norte, matrícula no 78. 573 do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal” Destaca ser o imóvel em questão bem de família e “o STJ tem o entendimento da Seção e Corte Especial pela impenhorabilidade do bem de família, extensível ainda quando ele for indivisível, reafirmando a proteção legal destinada a resguardar a dignidade da pessoa humana e garantir moradia para filhas e ex-esposas, estendendo a impenhorabilidade total”. Requer ao final: “I. Em caráter liminar, determinar a retirada imediata da hipoteca realizada no imóvel de propriedade da Autora situado na SMLN Mi 7, conjunto 5, casa 18- B, Lago Norte, matrícula no 78. 573 do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Feder al de forma ilegal pelo Réu e também por ser bem de família;; II. No mérito, seja confirmado o pedido liminar para dar provimento ao presente Agravo de Instrumento a fim de retirar a hipoteca realizada no imóvel de propriedade da Autora situado na SMLN Mi 7, conjunto 5, casa 18-B, Lago Norte, matrícula no 78. 573 do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, oficiando o cartório, por ser imóvel impenhorável e não ter cumprido com o requisito da Lei, em violação ao § 3o do art. 495 do CPC, arts. 5o, XXVI, XXVII, LIV e LV, 226 caput e § 8o e 227 da CF/88, 1o da Lei no 8.009/1990 e jurisprudência do STJ e do TJDFT;” – ID 66148257, p. 19. Preparo recolhido (ID 66150059). É o relatório. Decido. Recurso manifestamente intempestivo. A decisão agravada consta do ID 210786896 (na origem) e foi proferida em 16/9/2024; a agravante foi intimada da referida decisão por publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) ocorrida em 17/09/2024, publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme indica a certidão de ID 211460339, na origem. SANDRA CARVALHO CASTRO SOUZA opôs embargos de declaração (em 18/09/2024 - 09:58:16 – ID 211479913); o recurso foi conhecido e rejeitado pela decisão de ID 211562582, proferida em 18/09/2024 - 17:58:22. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, CPC, agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis. A agravante foi intimada por publicação no DJe e, conforme certidão de ID 211765828, “Decisão ID 211562582 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 20/09/2024, e será publicado no primeiro dia útil subsequente. A consulta ao DJE do dia 20/9/2024, página 1095, indica a publicação da decisão em nome do advogado constituído nos autos (MAX ROBERT MELO - OAB: DF0030598A). Portanto, publicada a decisão em 23/9/2024 (segunda-feira, dia útil); o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento se iniciou no primeiro dia útil subsequente (24/09/2024, terça-feira), termo final o dia 14/10/2024 (segunda-feira, dia útil). Interposto o presente agravo de instrumento somente em 12/11/2024, manifestamente intempestivo. No ponto, insubsistentes as alegações da agravante no sentido de que a decisão agravada só foi “publicada no DJE pela 3a Vara Cível, não tendo nenhuma publicação e abertura de prazo dentro do Sistema do PJE conforme determinação da Resolução de no 185/2013 que define o Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje, no seu art. 19, caput, que no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, ou seja, exclusivamente dentro do portal do Advogado no PJE”. A Lei do Processo Judicial Eletrônico (Lei 11.419/2006) estabelece dois tipos de intimações para os processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; já a segunda, que consta do art. 5o, é feita pelo Portal Eletrônico (expediente eletrônico), no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. Dispõem os artigos supracitados: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.” A parte autora, pessoa física, não é cadastrada como parceira eletrônica do TJDFT; assim, sua intimação se deu por meio da publicação no DJe, como previsto no artigo 4o da Lei 11.419/2006. Publicada a decisão no DJe em nome do advogado constituído, não observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso, agravo de instrumento deve ser tido como intempestivo. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora